Tribunal: TJES
Processo: 5003377-45.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003377-45.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: GILDASIO RODRIGUES DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003377-45.2023.8.08.0047

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.;

RECORRIDO: GILDASIO RODRIGUES DE SOUZA;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTORNO DE COMPRA SOLICITADO E REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. ESTORNO REALIZADO LOGO APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. ESTORNO FOI REALIZADO NO VALOR TOTAL DA COMPRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por GILDASIO RODRIGUES DE SOUZA em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que em 27/02/2023, comprou um aparelho celular marca: Motorola. modelo: Moto E20. 32 GB, pelo valor de R$712,00, dividido em 07 parcelas; que cancelou a compra e solicitou o estorno, contudo, não obteve êxito.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Apesar da alegação da requerida de que já estornou as parcelas, não é o que se verifica nas faturas de ID 27166714.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE , tendo condenado o Recorrente a devolver em dobro os valores não estornados.

Irresignado, ITAÚ interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Em análise aos autos vislumbra-se que a compra foi realizada em 27/02/2023, e que após o recebimento do produto o consumidor solicitou o cancelamento da compra e o estorno, tendo ocorrido o estorno integralmente em 06/03/2023, na fatura com vencimento em 17/03/2023. Em vista disso, não há falar em falha na prestação de serviço do recorrente, dado que o estorno foi realizado com menos de 10 dias após a compra, ou seja, com tempo ainda menor da data em foi pedido o estorno, dado que não consta nos autos a data da solicitação de estorno.

Ademais, convém esclarecer ao consumidor que a modalidade de estorno adotada pelo Banco recorrente, consiste em devolver o valor integral, que é abatido no valor total da fatura do consumidor, e o consumidor continua pagando as parcelas mensalmente, ou seja,

o valor do estorno é disponibilizado em sua fatura, mas o lançamento das parcelas futuras é mantido. Nesse caso, o valor creditado em sua fatura é usado para abater do débito total da fatura do mês no qual o estorno é realizado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)